Tribunal: TJMT
Processo: 0012292-03.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012292-03.2015.8.11.0004 - COMARCA DA ...
APELANTE: MARIA APARECIDA MARQUES AMORIM NUNES
APELADO: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
A apelante pugna pelo deferimento do pagamento do preparo e custas no valor anterior à Lei n. 11.077/2020, contudo o valor previsto nessa norma possui vigência desde janeiro de 2021 e o recurso foi interposto em maio de 2021, como se observa no ID 99280020, p. 25. Portanto, a nova lei se aplica à hipótese.
Já quanto ao pedido de parcelamento das despesas, defiro o pleito para permitir o parcelamento em até 6 (seis) parcelas, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC, para que o pagamento respectivo seja realizado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após o recolhimento da primeira parcela, ou esgostado o prazo, retorne-me conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora